Tribunal: TJSP
Processo: 1016283-64.2022.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforços repetitivos em membro superior esquerdo – Perícia oficial que atesta incapacidade parcial e temporária, não enquadrável na legislação – Sentença de procedência reformada – Recurso oficial provido.

Acidente do trabalho – Pleito de conversão do auxílio doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Julgamento de mérito imediato pelo Tribunal –

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforços repetitivos em membro superior esquerdo – Perícia oficial que atesta incapacidade parcial e temporária, não enquadrável na legislação – Sentença de procedência reformada – Recurso oficial provido.

Acidente do trabalho – Pleito de conversão do auxílio doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Julgamento de mérito imediato pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, III, do CPC – Nexo causal caracterizado – Procedência do pedido – Recurso do autor provido.

Dou provimento ao recurso oficial, para julgar o pedido de concessão de benefício improcedente; no mais, dou provimento à apelação do autor para determinar a conversão do auxílio doença previdenciário no 635.929.370-0 no homônimo acidentário.